Tribunal: TJMT
Processo: 1007392-80.2026.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007392-80.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ISABELA BESSA CAMPELO DE ALMEIDA - CPF: 057.566.911-03 (RECORRIDO), ALEXANDRE FURTADO DA SILVA - CPF: 875.189.969-87 (ADVOGADO), CELINA SILVANA BESSA CAMPELO DE ALMEIDA - CPF: 311.206.603-00 (RECORRIDO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir parcialmente do eminente Relator, a fim de adequar a indenização por danos morais, os quais reputo melhor arbitrados no valor de R$ 2.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL, NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NO REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR DOS VALORES. EXCLUSÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de relação de consumo, condenando-a à restituição de R$ 3.959,12 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais em favor de uma das autoras, mantendo a improcedência do pedido indenizatório da segunda autora. A controvérsia decorre da aquisição de um aparelho celular Apple iPhone 14, cujo produto entregue era diverso do contratado, consistente em potes de vitamina C, bem como da demora no processamento do reembolso após a devolução da mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço decorrente da entrega de produto diverso do adquirido e da demora na solução administrativa enseja indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se subsiste a condenação por danos materiais diante da posterior restituição integral dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora comprova a aquisição do produto, a entrega de mercadoria diversa da contratada, a devolução do item recebido e as tentativas frustradas de solução administrativa, demonstrando o nexo causal entre o dano experimentado e a conduta da fornecedora.

4.

A reclamada não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, tampouco apresenta elementos aptos a afastar a sua responsabilidade, incidindo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

5.

A falha na prestação do serviço ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos, pois submete a consumidora a sucessivos transtornos e à necessidade de reiteradas tentativas de resolução extrajudicial sem êxito.

6.

O valor da indenização por danos morais fixado na origem observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando as funções reparatória e pedagógica da condenação e afastando o enriquecimento sem causa.

7.

A condenação por danos materiais não subsiste, pois a própria recorrente comprova o recebimento da devolução da mercadoria e as autoras reconhecem que o reembolso integral foi efetivado posteriormente.

8.

A reparação material exige a existência de dano patrimonial efetivo e atual, inexistente no caso concreto após a restituição integral da quantia desembolsada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A entrega de produto diverso do adquirido, aliada à demora injustificada na solução administrativa e no processamento do reembolso, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral. 2. A fornecedora responde pelos prejuízos decorrentes da inadequada execução do serviço quando não produz prova capaz de afastar sua responsabilidade. 3. A posterior restituição integral dos valores pagos afasta a condenação por danos materiais, por inexistir dano patrimonial atual e efetivo. 4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando as funções reparatória e pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CC, arts. 389, 406, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1059405-27.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 03.03.2026, pub. DJE 06.03.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de recurso
inominado
interposto pela parte reclamada em face da sentença, cujo dispositivo segue transcrito:
′′
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
a)

CONDENAR
a reclamada a restituir à autora , de forma simples, o valor de
R$ 3.959,12 (três mil novecentos e cinquenta e nove e doze)
, a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389 e parágrafo único do Código Civil, desde a data do prejuízo, e juros moratórios pela Taxa Selic, a partir da citação, observada a dedução do índice de atualização monetária (art. 406, caput e parágrafos, do Código Civil);
b)

CONDENAR
a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais devidos à
ISABELA BESSA CAMPELO DE ALMEIDA
, valor que deverá ser corrigido pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela Taxa Selic, a partir da citação, com a dedução do índice de correção monetária (art. 406, §1º, do Código Civil). c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais em relação a CELINA SILVANA BESSA CAMPELO DE ALMEIDA, por ausência de comprovação do dano direto. Em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95."

Em razões recursais a Reclamada sustenta a ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de dano material e moral. Ao final, pugna a reforma da decisão e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, as recorridas rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

Narram as autoras que, em 03/11/2025, adquiriram um aparelho Apple iPhone 14 (512 GB), pelo valor de R$ 3.959,12, pago via PIX, mas receberam produto diverso do contratado (potes de vitamina C). Informam que, embora tenham devolvido a mercadoria, recebida pela requerida em 28/11/2025, após tentativas administrativas de solução, o reembolso não foi realizado (id. 369268427).

Em contestação a reclamada sustenta que a devolução do produto foi recebida em 28/11/2025
.

Pois bem. No presente caso, a autora comprovou, por meio dos documentos da petição inicial, a aquisição do produto junto à Reclamada
(id. 369268427)
. A autora juntou documentos que corroboram com as suas alegações, vez que demonstrou fartamente o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a responsabilidade da demandada.

Assim, a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, porquanto não trouxe aos autos elementos capazes de afastar a sua responsabilidade.
Desse modo, correta a sentença ao condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante disso, e como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito
das partes autoras
, conforme sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, a conclusão a que se chega é que as recorridas suportaram muito mais do que meros dissabores ou aborrecimentos.

Os danos morais restaram caracterizados, eis que as reclamantes foram submetidas a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, na
medida em que as autoras buscaram
solução administrativa junto à reclamada, porém, sem êxito (ids. 369268428)
.

A falha na prestação do serviço, conforme relatado e comprovado por documentos nos autos, acarretou às reclamantes um dano que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral.

Quanto ao pleito que visa a mitigação do dano moral outra sorte não lhe assiste.

A propósito:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MARKETPLACE. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

(N.U 1059405-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

O valor fixado pelo juízo
a quo
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade inerentes à fixação do
quantum
indenizatório, guardando relação com o evento verificado nos autos.

Ademais, não se vislumbra exagero no valor estabelecido a ponto de causar o enriquecimento sem causa da parte ofendida, bem assim manter o duplo caráter inerente à indenização, quais sejam, o reparatório, dirigido às partes ofendidas e o pedagógico, dirigido à parte ofensora.

No tocante aos danos materiais (ids. 369268425 e 369268427), assiste razão à recorrente, impondo-se a reforma da sentença nesse particular.

A própria recorrente admite que a devolução da mercadoria foi recebida em seu centro de distribuição em 28/11/2025, embora o processamento do reembolso tenha permanecido pendente em razão de etapas internas de confirmação da reclamação apresentada.

Todavia, as autoras, em sede de contrarrazões, reconhecem que a restituição dos valores foi efetivamente processada em
13/03/2026
, ainda que após o ajuizamento da demanda.

Nesse contexto, embora a demora na solução administrativa revele falha na prestação do serviço, apta a ser considerada na análise de eventual dano moral, não subsiste prejuízo patrimonial a justificar a manutenção da condenação por danos materiais, uma vez que houve a integral restituição da quantia desembolsada.

A reparação material pressupõe dano patrimonial efetivo e atual, inexistente na hipótese, sob pena de configurar indevido enriquecimento sem causa das autoras.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para excluir a condenação por danos materiais, preservados os demais termos do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para

afastar

a condenação por danos materiais, mantendo os demais termos da sentença.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026